Tribunal: TJPA
Processo: 0826802-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826802-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: KADU DOS SANTOS MOTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DE ESCUTA ESPECIALIZADA. LEI Nº 13.431/2017. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KADU DOS SANTOS MOTA
, já qualificado nos autos, denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II
e
IV, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, em razão de ter, em tese, efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa sustenta nulidade de “escuta especializada” realizada na fase policial, por alegada violação aos
arts. 8º, 11
e
12 da Lei nº 13.431/2017
, e requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade na realização de “escuta especializada” na fase inquisitorial enseja nulidade apta a trancar a ação penal; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; e (iii) determinar se é cabível o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais vícios ocorridos na fase investigatória não contaminam automaticamente a ação penal, salvo demonstração concreta de prejuízo.

A eventual inobservância de formalidades previstas na
Lei nº 13.431/2017
, quando ocorrida na fase inquisitorial, não implica nulidade automática da ação penal, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo à defesa.

A denúncia não se fundamenta exclusivamente na prova questionada, mas também no relato direto da vítima, no reconhecimento do paciente e nas diligências policiais que constataram marcas de disparos na residência.

O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

A pretensão defensiva demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária e a via estreita do
habeas corpus
.

O paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo constrangimento ilegal decorrente de medida cautelar pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, salvo demonstração concreta de prejuízo.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando a ausência de justa causa se revela de plano.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, extraídos de relato da vítima e de diligências policiais, autoriza o prosseguimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 14, II; Lei nº 13.431/2017, arts. 8º, 11 e 12; CPPB, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 176926/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/05/2023, DJe 12/05/2023; STJ, RHC 65.977/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2016, DJe 17/03/2016; STF, HC 95.058/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 04/09/2012, DJe 14/12/2012; STJ, HC 187.890/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/12/2015, DJe 05/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO, em favor de
KADU DOS SANTOS MOTA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA (1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL), em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da ação penal nº 0802547-14.2025.8.14.0074, na qual o paciente é denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II
e
IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro
(tentativa de homicídio qualificado), em desfavor de JOSÉ DA SILVA FRANÇA.

Como consta dos autos ( ID.
32328279
, págs.1-4),
a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 26/09/2025 e recebida em 30/09/2025, imputando ao paciente que, no dia 18/01/2024, por volta das 15h55, na Travessa Marabá, nº 51, bairro Novo, Tailândia/PA, teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, evadindo-se em seguida na garupa de motocicleta. Registra-se, ainda, que a vítima teria reconhecido o autor em razão de vínculo pretérito de sociedade comercial e de desavenças subsequentes, havendo notícia de diligências policiais no local, constatação de marcas de disparos e condução do suspeito à delegacia, com apreensão de aparelho celular, relógio e cordão de ouro. Informa-se, por fim, inexistir prisão decretada, respondendo o paciente em liberdade desde o início da persecução penal.

A defesa sustenta (ID.32174198) que a persecução penal estaria edificada exclusivamente sobre prova absolutamente nula, consistente em “escuta especializada” realizada na fase policial com dois menores, enteados da suposta vítima, em alegada violação aos arts. 8º, 11 e 12 da Lei nº 13.431/2017, ao argumento de que o procedimento não teria sido gravado em áudio e vídeo, teria ocorrido em ambiente inadequado (delegacia de polícia) e teria sido conduzido por papiloscopista, profissional sem a especialização exigida pela legislação protetiva. Alega que, reconhecida a nulidade dessa prova, inexistiria justa causa para a ação penal, impondo-se o seu trancamento por ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade, requerendo, liminarmente, a suspensão do feito originário até o julgamento final do
writ
.

A liminar foi indeferida pela Relatoria (ID.32199007), sob fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciou ilegalidade manifesta apta a justificar a medida extrema de suspensão da ação penal, destacando-se, de um lado, a dissonância entre a narrativa defensiva centrada em “escuta especializada” de menores e as peças do inquérito relativas à tentativa de homicídio em desfavor de JOSÉ DA SILVA FRANÇA, sem referência clara, nos documentos então colacionados, à participação de crianças ou adolescentes na colheita de prova, e, de outro, a existência de elementos informativos autônomos, como relato da vítima, constatação de marcas de disparos e diligências policiais, aptos, em tese, a justificar a deflagração da ação penal, além de o paciente responder solto.

Requisitadas as informações (ID.32328279), o JUÍZO apontado como coator esclareceu o histórico processual, consignando que o acusado foi citado eletronicamente em 05/10/2025, que apresentou resposta à acusação tempestivamente em 08/10/2025 e que os autos se encontram conclusos para decisão sobre pedido defensivo de absolvição sumária (
art. 397 do CPPB
), formulado com as mesmas teses veiculadas no presente
habeas corpus
.

O Ministério Público, em segundo grau (ID.32847377), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que o trancamento da ação penal em
habeas corpus
é providência excepcional e que, no caso, haveria justa causa para o prosseguimento do feito, diante da presença de indícios de autoria e materialidade extraídos do inquérito, notadamente do depoimento da vítima e de outros elementos colhidos nas diligências, afastando a alegação de que a acusação estaria lastreada unicamente em prova envolvendo menores.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus impetrado por MARCIO RODRIGUES ALMEIDA e ARIANE BORGES CORDEIRO, em favor de
KADU DOS SANTOS MOTA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade ativa, a adequação da via eleita e o interesse processual.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente:

da alegada nulidade da prova consistente em “escuta especializada” realizada na fase policial, por suposta violação aos
arts. 8º, 11
e
12 da Lei nº 13.431/2017
;

da alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal nº 0802547-14.2025.8.14.0074;

da pretensão de trancamento da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
.

II.1 – Da alegada nulidade da “escuta especializada”

A tese defensiva não merece acolhimento.

Sustenta a impetração que a persecução penal estaria edificada exclusivamente sobre prova nula, consistente em “escuta especializada” de menores, realizada em delegacia, sem gravação audiovisual e conduzida por profissional não especializado, em afronta à
Lei nº 13.431/2017
.

Entretanto, da análise das peças que instruem o
writ
e das informações prestadas pela autoridade coatora, não se verifica que a denúncia tenha sido oferecida com base exclusiva no referido ato investigativo.

Consta dos autos que a imputação decorre, primordialmente, do relato direto da vítima JOSÉ DA SILVA FRANÇA, a qual afirmou ter reconhecido o paciente como autor dos disparos, em razão de vínculo pretérito de sociedade comercial e de desavenças subsequentes, bem como das diligências policiais realizadas imediatamente após o fato, com constatação de marcas de disparos na residência e condução do suspeito à delegacia.

Tais elementos configuram, em juízo de cognição sumária, indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a deflagração da ação penal.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade na colheita de declarações na fase inquisitorial, é firme o entendimento de que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais vícios nele ocorridos não contaminam automaticamente a ação penal, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não se evidencia de plano na hipótese.

Cumpre acrescentar que a
Lei nº 13.431/2017
disciplina mecanismos de proteção à criança e ao adolescente vítimas ou testemunhas de violência, estabelecendo diretrizes para a escuta especializada e o depoimento especial. Todavia, eventual inobservância de formalidade prevista no referido diploma, quando ocorrida na fase inquisitorial, não implica, por si só, nulidade automática da ação penal, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo e quando a prova poderá ser reproduzida sob o crivo do contraditório judicial.

No caso concreto, a defesa limita-se a alegações genéricas de irregularidade formal, sem indicar objetivamente qual prejuízo efetivo teria sido suportado pelo paciente, nem demonstrar de que forma a suposta falha teria comprometido o exercício da ampla defesa ou influenciado decisivamente na formação da
opinio delicti
.

O reconhecimento de nulidade, ademais, exigiria incursão aprofundada no contexto probatório e na dinâmica de colheita dos elementos informativos, providência incompatível com a cognição sumária e não exauriente própria do
habeas corpus
.

Inexistente, portanto, nulidade manifesta apta a ensejar o trancamento imediato da ação penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. NULIDADE. COLHEITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal" (HC n. 586.321/AP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe 28/8/2020). No mesmo sentido: "eventual vício no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti"
(AgRg no AREsp n. 1374735/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). 2. Tal entendimento prevalece ainda que a nulidade venha a ser comprovada, sobretudo se não há demonstração de prejuízo à defesa, tudo em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (informações complementares à ementa (voto vista do Ministro Luis Felipe Salomão) na APn 741-DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 23/10/2018). 3. Hipótese em que a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida, razão pela qual a pretensão de reconhecimento de eventuais nulidades ocorridas durante a fase inquisitiva encontra-se prejudicada, pois, uma vez instaurada a ação penal, todo o conteúdo probatório obtido será revisitado durante a fase instrutória, sob o pálio do devido processo legal, nos quais são assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A configuração da quebra da cadeia de custódia, com efeito, pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo recorrente. 5. Instâncias ordinárias que foram firmes ao asseverar a presença de elementos informativos suficientes para justificar a persecução criminal em desfavor do recorrente, devendo ser ressaltado que o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. 6. O reconhecimento da ausência de justa causa exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016.7. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas ao recorrente, em princípio, se subsomem ao tipo previsto no art. 288-A do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de constituição de milícia privada, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 176926 SP 2023/0053911-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023
) (G.N.).”

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE NO INTERROGATÓRIO OCORRIDO NA FASE INQUISITORIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE AFASTADA. 1. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A falta do registro do direito ao silêncio não significa que este não tenha sido comunicado ao interrogado, pois registro não exigido pela lei processual. 3. De outro lado, apontando a autoridade judicial existir um conjunto de provas indicadoras da justa causa, não seria a nulidade de uma das provas causa de exclusão das demais, sequer reputadas como consequentes.
4. Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória. 5. Recurso em habeas corpus improvido
.
(STJ - RHC: 65977 BA 2015/0302293-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016)
(G.N.).”

O reconhecimento de nulidade, ademais, exigiria análise aprofundada do contexto probatório e das circunstâncias em que se deu a colheita do ato questionado, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

Inexistente, portanto, nulidade manifesta apta a ensejar o trancamento imediato da ação penal.

II.2 – Da alegada ausência de justa causa

O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admitida quando evidente, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à excepcionalidade da medida, admitindo-a apenas quando a falta de justa causa se apresenta de forma inequívoca e perceptível
ictu oculi
.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA
. I - O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Casa, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado.
II - Há ausência de justa causa para ação penal quando os fatos imputados ao paciente, como no caso, ictu oculi, não configuram crime. III Ordem concedida.
(STF - HC: 95058 ES, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012 EMENT VOL-02672-01 PP-00001) (G.N.).”

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
. 3. In casu, imputa-se ao paciente o crime de corrupção passiva, sem o suporte probatório mínimo apto a corroborar a imputação, sendo a inicial acusatória amparada exclusivamente em trecho de conversa telefônica que demonstra ter sido o acusado avisado de passagem de carga no posto fiscal. 4. Não havendo, na inicial acusatória, elementos fáticos indicativos da prática de qualquer delito pelo paciente, ausente justa causa para a persecução penal. 5. Reconhecida a ausência de justa causa, ficam prejudicados os demais pedidos formulados pelo impetrante. 6. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, concedida a ordem para trancar a ação penal em relação ao paciente, diante da ausência de justa causa para a persecução penal.
(STJ - HC: 187890 MS 2010/0191705-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016
) (G.N.).”

No caso concreto, a denúncia descreve conduta que, em tese, amolda-se ao tipo previsto no
art. 121, §2º, incisos II
e
IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, narrando que o paciente teria efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

A materialidade encontra respaldo na constatação de marcas de disparos na residência da vítima, conforme diligência policial, e os indícios de autoria emergem do reconhecimento realizado pela própria vítima, pessoa que mantinha relação pretérita com o acusado.

Não se está, portanto, diante de acusação desprovida de lastro mínimo, mas de conjunto informativo suficiente para justificar o prosseguimento da persecução penal, cabendo à instrução processual o aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório.

A pretensão defensiva, em verdade, exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, com reavaliação da credibilidade de testemunhos, análise da dinâmica dos fatos e valoração dos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem juízo exauriente sobre o mérito da imputação.

A via do
habeas corpus
não se presta ao exame exauriente do acervo probatório, nem à substituição da análise própria da fase instrutória ou do juízo de absolvição sumária, cuja apreciação, inclusive, encontra-se pendente perante o Juízo de origem.

II.3 – Da inexistência de constrangimento ilegal

Cumpre destacar que o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo decreto prisional ou medida constritiva em vigor.

A mera condição de réu em ação penal regularmente instaurada, fundada em elementos indiciários mínimos, não configura, por si só, constrangimento ilegal apto a ensejar a intervenção desta Corte pela via excepcional do
habeas corpus
.

Não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou ausência absoluta de justa causa que autorize o encerramento prematuro da persecução penal. A ação penal encontra-se regularmente instaurada, amparada em elementos indiciários mínimos aptos a justificar o exercício da jurisdição penal, cabendo ao Juízo natural da causa a apreciação aprofundada das teses defensivas no momento processual adequado.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se o regular prosseguimento da ação penal nº 0802547-14.2025.8.14.0074, sem prejuízo da apreciação das teses defensivas pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026